Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718181-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR AS ESCRITURAS DEFINITIVAS DOS IMÓVEIS E DE BAIXAR AS HIPOTECAS. A MULTA COMINATÓRIA. COERÇÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. FIXAÇÃO DE NOVAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. 2. Apesar de o Código de Processo Civil não limitar as astreintes ao valor da obrigação principal, não deve dele se distanciar, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do credor. 3. In casu, a extrapolação desarrazoada do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação imposta no título judicial enseja a fixação de nova multa diária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando que diante do adimplemento substancial da avença deve ser reduzido o valor da multa aplicada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, pois “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora e examinar a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017